Tribunal: TJES
Processo: 5000072-97.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000072-97.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: HUDSON DE SOUZA ALVES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000072-97.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: HUDSON DE SOUZA ALVES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA - RJ120515-A

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. NOVA DOCUMENTAÇÃO PARTICULAR.

NÃO PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. REANÁLISE DE SENTENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos. 2. Não há como conferir a um documento particular o poder de desconstituir a prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, os novos fatos, devem ser submetidos à audiência de justificação para que assim, seja-lhe garantido valor probante. 3. Não pode a Revisão Criminal destinar-se a revolver matéria fático-probatória já amplamente debatida ao longo da instrução processual. 4. Pedido Improcedente.

5 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000072-97.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: HUDSON DE SOUZA ALVES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA - RJ120515-A

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
HUDSON DE SOUZA ALVES,
em face de sentença penal que condenou o requerente pela prática do crime previsto no art. 214, “caput” do CP, à pena de 08 (oito) anos de reclusão.

Busca o requerente a absolvição diante da produção de novas provas.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Diante de tais premissas e após detida análise dos autos, verifico que o requerente pleiteia, em realidade, pela reanálise da sentença criminal condenatória que lhe fora imposta, com revolvimento de matéria fática já enfrentada.

No que tange às declarações feitas pela vítima e levadas a registro no Cartório de Notas e Registro Civil, é indispensável explicitar que toda e qualquer prova nova, deve ser produzida mediante justificação judicial, a fim de que seja garantido o contraditório e a ampla defesa, nos termos do que dispõe o art. 381, §5º do CPC, a fim de se conferir valor probante. Vejamos:

Art. 381, § 5º. Aplica-se o disposto nesta Seção
àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá, em petição circunstanciada, a sua intenção.

Nessa vertente, o documento particular que não tenha sido produzido sob o contraditório judicial, carece de valor probante, como é o caso das declarações feitas perante o Cartório de Notas e Registro Civil.

Importante consignar que o conjunto probatório foi integralmente produzido respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.

Por essa razão fica patente que o recorrente não trouxe qualquer elemento novo, e pretende rediscutir todo o quadro fático-probatório já examinado quando da prolação de sentença.

Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - REDUÇÃO DAS PENAS-BASE - MATÉRIA JÁ ENFRENTADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 01
. A revisão criminal, que possibilita a superação da coisa julgada, destina-se, por excelência, à correção de erros judiciários como: sentença fundada em prova falsa, violadora de texto expresso de lei ou manifestamente contrária à prova dos autos. Não se presta, contudo, à rediscussão de teses já exaustivamente apreciadas na ação penal. 02. Não se afigurando o reexame das circunstâncias judiciais do condenado como uma das hipóteses elencadas no rol taxativo do art. 621 do CPP, não há falar-se em revisão das penas aplicadas.
(TJ-MG - RVCR: 10000121156798000 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 09/12/2013, Grupo de Câmaras Criminais / 1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 24/01/2014).

REVISÃO CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE QUE A DECISÃO DO COLEGIADO É NULA, PORQUANTO ADOTADO PARECER MINISTERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. ALTERAÇÃO DO QUANTUM DA PENA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRADIÇÃO AO TEXTO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Pedido revisional em que o condenado argui, primeiramente, a nulidade da decisão proferida pelo Colegiado, eis que adotado parecer do Ministério Público em sua fundamentação. Ainda, postula a absolvição, afirmando que a decisão condenatória é manifestamente contrária a prova dos autos. Alternativamente, a defesa requer o redimensionamento das penas aplicadas. 2. Segundo entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores e desse TJRS, não há vício no uso da motivação per relationem, por meio da transcrição das peças produzidas anteriormente e juntadas ao processo, desde que guardem relação com os fatos.
3. A revisão criminal não é meio próprio para o reexame de questões já exaustivamente analisadas pelo juízo de 1º grau e pelo Tribunal. 4. Motivado o pedido em rediscussão da prova dos autos e no redimensionamento da pena, a qual não se reveste de erro evidente, a ação revisional não pode ser conhecida.
REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. (Revisão Criminal Nº 70059204081, Primeiro Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em 28/08/2014)

Do mesmo modo, manifestou-se este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSO PENAL. AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. DUPLO HOMICÍDIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRARIA A APROVA DOS AUTOS. ARTIGO 621, I DO CPP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL ARGÜIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSENTE O REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. O PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL NÃO SE ENCAIXA NAS HIPÓTESES DA LEI PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 621 DO CPP. NÚMEROS CLAUSULOS. PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDO. 1)De uma análise profunda do caderno processual percebo que a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, encontra-se perfeitamente de acordo com as provas carreadas ao bojo do processo, colhidas ao longo de toda investigação do duplo homicídio, tanto na fase inquisitorial, como na instrução processual, e não nos deixa dúvida quanto a autoria e a materialidade do crime ora em comento.
2) Cumpre portanto ressaltar, que o presente pedido revisional nada trouxe de novo aos autos, e não conseguiu demonstrar que a sentença condenatória prolatada é contrária à evidencia dos autos, como quer fazer crer o requerente.
3) Pelo contrário, da reanalise do processo, nota-se que está correto o entendimento do Conselho de Sentença ao proferir o edito condenatório uma vez que este se apoia em provas robustas e convincentes. 4)Assim sendo, verifico portanto, a inexistência dos requisitos de admissibilidade necessários ao conhecimento deste pedido revisional. 5) Não havendo como verificar a qual, ou a quais das hipóteses do art. 621, do CPP, o requerente se refere, o pedido não deve nem mesmo ser conhecido, porque ausente requisito de admissibilidade no juízo revisional. 6)
Portanto, estão ausentes os requisitos de admissibilidade do presente pleito revisional, não havendo como conhecer do pedido, uma vez que o que pretende o requerente é a completa reanalise do caso, o que não é permitido pela lei penal.
Deste modo, acolho a preliminar arguida pelo Ministério Público, e NÃO CONHEÇO do presente pedido revisional, mantendo in totum a decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. (TJ-ES - RVCR: 00009945420088080000, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/09/2009, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 09/11/2009)

Assim sendo, inexistem motivos para modificar a sentença prolatada, razão pela qual, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Mediante tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

5 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Desembargador Relator.

Acompanho o E. Relator para julgar improcedente a revisão criminal.

É como voto.